Tribunal: TJES
Processo: 0000087-39.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-39.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR DA SILVA BITENCOURT
APELADO: VITOR LUIZ DE CARVALHO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
1.
Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

2.
No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.
Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de produção em razão da suficiência das informações contidas nos autos e da ausência de requerimento pelas partes, verifico que as partes não foram intimadas acerca da intenção de produzir novas provas. Apesar disso, é possível constatar que ambas as partes pleitearam a instrução do feito.

4.
Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante, ainda que de maneira indireta, fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de provas.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000087-39.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR DA SILVA BITENCOURT

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
APELADO: VITOR LUIZ DE CARVALHO

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES - ES10889-A, MYLENA LIMA ALVES - ES36610, CRISTIANO HEHR GARCIA - ES13345-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em suma, julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse, ao declarar nulo o negócio jurídico pelo apelante.

O fundamento do inconformismo do apelante encontra-se na falta de oportunidade de produzir prova testemunhal, a fim de demonstrar os requisitos do pedido de reintegração de posse, especialmente a própria posse.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, embora tenha indicado a desnecessidade de
produção
em razão da suficiência das informações contidas nos autos
e da ausência de requerimento pelas partes, verifico que as partes não foram intimadas acerca da intenção de produzir novas provas. Apesar disso, é possível constatar que ambas as partes pleitearam a instrução do feito.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, pois a fragilidade das provas apresentadas pelo apelante, ainda que de maneira indireta, fora utilizada como fundamento para formar o convencimento do juízo sentenciante no sentido de julgar improcedentes seus pedidos, não obstante o pedido de produção de provas.

Esse também é o entendimento firmado por esta Câmara, vejamos:

“
Há cerceamento de defesa quando, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz profere sentença com fundamento na ausência de comprovação da pretensão.
Jurisprudência assentada pelo C. STJ. [...] Recurso provido para pronunciar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prosseguimento do feito na forma do art. 331, § 2º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 24100371293, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)”

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR
a devida instrução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23